Tribunal: TJES
Processo: 0001529-35.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001529-35.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. EXAME CLÍNICO EXOMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. FISIOTERAPIA “THERASUIT”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DE TRATAMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DE ATESTAR A INDISPENSABILIDADE DO MÉTODO FACE AO TRATAMENTO CONVENCIONAL, BEM COMO, A SUA EFICÁCIA CIENTÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA
EX OFFICIO
PREJUDICADA.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 - fixou a tese de que a concessão judicial de medicamentos/tratamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos: (I) incapacidade financeira do postulante; (II) existência de registro na Anvisa; e (III) prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento/tratamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

II.
Na hipótese dos autos, não há dúvidas quanto à improcedência da pretensão destinada ao custeio do exame EXOMA, haja vista a própria prescrição médica apresentada nos autos diz respeito a procedimento diverso, sendo, portanto, despropositado o pedido específico deduzido na petição inicial.

III.
No que tange ao tratamento “Therasuit”, a despeito de comprovada
a incapacidade financeira do postulante e existência de registro na Anvisa (Registro nº 8043116001 - THERASUIT), certo é que o último requisito não restou cumprido, uma vez que o Laudo Médico de fl. 24, não traz fundamentação suficiente acerca da necessidade do tratamento indicado, nem sobre a ineficácia do tratamento tradicional ofertado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

IV.
A documentação colacionada aos autos destinadas a sustentar a necessidade de prosseguimento do tratamento Therasuit - iniciado em decorrência do cumprimento de medida liminar deferida na fase inicial do processo -, fora produzida pelos profissionais (fisioterapeutas) que atenderam o paciente na “Clínica IRF”, a teor do que se verifica às fls. 111/122 e demais mídias anexadas aos autos e que integram a mídia virtual do processo.

V.
Não há qualquer Laudo Médico circunstanciado destinado a comprovar que a fisioterapia pelo método therasuit seria indispensável, sob a premissa de que a fisioterapia intensiva já fornecida pelo Sistema Único de Saúde afigura-se ineficaz em relação ao paciente, desatendendo, assim, a previsão contida na Lei Estadual nº 10.987/2019, alusiva à justificativa técnica, mormente no tocante à explicitação de estudos científicos que evidenciem a eficácia do tratamento para o caso
.

VI.
Apelação Voluntária conhecida e provida. Remessa
Ex Officio
prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme historiado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 204/209),
acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 198/201) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
“o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a custear/fornecer de forma regular, os tratamentos THERASUIT e TERAPIA OCUPACIONAL ao menor DURVAL RUSSE SOSSAI, extinguindo o feito, via reflexa, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, resumidamente, a
“ausência de obrigação legal de fornecimento de tratamento cuja eficácia ainda não foi comprovada cientificamente”
.

Argumenta, nesse aspecto, que
“não se discute nos autos que o tratamento pelo método ‘Therasuit’ não possa trazer benefícios para o autor, ora recorrido, mas que não há prova que esse tenha eficácia superior ao tratamento padronizado fornecido pelo SUS”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos exordiais.

Ab initio,
cumpre historiar que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA objetivando compelir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a custear, em favor do menor DURVAL RUSSE SOSSAI, o exame EXOMA e o tratamento THERASUIT, em razão de quadro de crises epilépticas e atraso no desenvolvimento psicomotor, cuja pretensão restou parcialmente acolhida em sede de Sentença, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Em se tratando de demandas que envolvem a concessão de medicamentos e/ou tratamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento e/ou tratamento não incluídos na lista padronizada fornecida pelo SUS,
desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
.

(...)

No presente caso, a documentação apresentada, notadamente os laudos e receituários médicos, não são suficientemente necessários a evidenciar os quesitos que subsidiem a aquisição do exame Exoma.

Digo isto, pois, o parecer às fls. 38/45, exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT, deixou claro que os códigos apresentados pela médica neurologista (fl.43) juntada à inicial, não dizem respeito ao exame EXOMA, tratando de procedimento diverso.

Nesse passo, demonstra-se temerosa a obrigação do Estado em arcar com o exame EXOMA, por tratar-se de procedimento diverso ao pleiteado.

Ressalto oportunamente, que diligências eventualmente necessárias para comprovar referida circunstância deverão objetos de demanda autônoma, com juntada de documentação e laudos médicos hábeis, sendo inviável o deferimento via a presente demanda, a qual, friso, tramita há anos.

Noutro passo, em relação ao fornecimento do tratamento THERASUIT ao menor DURVAL RUSSE SOSSAI, elucidada em Decisão anterior (fls.46/48), bem como a cumulação superveniente acostas nos autos pelo Ministério Público à fl. 109 para o custeio à expensas do requerido ao tratamento TERAPIA OCUPACIONAL CONTÍNUO, tenho que pela documentação apresentada, notadamente os laudos e receituários médicos, são
suficientemente
necessários a evidenciar os quesitos que subsidiem a aquisição de tais pleitos.

Primeiramente, em relação a necessidade do fornecimento ao tratamento THERASUIT, justifico a sua imprescindibilidade conforme brilhantemente destacado no voto da Excelentíssima Desembargadora, Drª. Elisabeth Lordes, (AI nº 0002418-86.2018.8.08.0065) cujos fundamentos uso como razão de decidir, a qual, inicialmente, deve-se observar que o referido tratamento foi registrado pela ANVISA na data 20/06/2016, conforme processo n° 25351.156325/2016-20 e, deste modo, o pleito não deve mais se enquadrar na natureza experimental conforme contestação juntada pelo réu às fls.77/91. Portanto, deve o Estado disponibilizá-lo ao menor, conforme prescrição médica acostada à inicial.

(...)

Mais adiante, veio nos autos a juntada dos documentos às fls. 109/125, apresentados pelo “parquet”, indicando a imprescindibilidade e necessidade do tratamento terapia ocupacional em favor do autor, os quais, além dos tantos outros que acompanham este feito,
são suficientes para acolhimento do pleito.

(...)

Conclui-se, então, que os tratamentos pretendidos Therasuit e Terapia Ocupacional ao menor Durval Russe Sossai, foram, de fato e de direito, necessários a serem fornecidos pelo Estado, não merecendo a mesma sorte no tocante ao exame Exoma.

Por fim, eventual cumprimento parcial ou descumprimento do que fora determinado e ora ratificado, deverá ser objeto de informação/execução do título judicial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, confirmando parcialmente a liminar deferida às fls. 46/48, condeno o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a custear/fornecer de forma regular, os tratamentos THERASUIT e TERAPIA OCUPACIONAL ao menor DURVAL RUSSE SOSSAI, extinguindo o feito, via reflexa, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Acerca da matéria, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos constitucionais indisponíveis, componentes do mínimo existencial da dignidade humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º da Carta Republicana de 1988.

Neste sentido, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 855178 RG/SE, em sede de Repercussão Geral, determinou que “os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, em relação ao fornecimento de medicamentos não compreendidos ou incorporados pelo Sistema Único de Saúde, impõe-se registrar o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, alusivo ao
REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 -
, assentado na oportunidade a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

[...]

4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, bem é de ver, que a partir da orientação firmada pela
Corte de Sobreposição
, a concessão judicial de medicamentos/tratamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de
03 (três) critérios específicos
:
(I)

incapacidade financeira do postulante
;
(II)

existência de registro na Anvisa
; e
(III)

prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre
a necessidade do medicamento/tratamento indicado
, bem como,
a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS
.

Na hipótese em apreço, não há dúvidas quanto à improcedência da pretensão destinada ao custeio do exame EXOMA, haja vista a própria prescrição médica apresentada nos autos diz respeito a procedimento diverso, sendo, portanto, despropositado o pedido específico deduzido na petição inicial.

De outra banda, no que tange ao
tratamento “Therasuit”
, a despeito de comprovada
a incapacidade financeira do postulante e existência de registro na Anvisa (Registro nº 8043116001 - THERASUIT), certo é que
o último requisito não restou cumprido, uma vez que o Laudo Médico de fl. 24, não traz fundamentação suficiente acerca da necessidade do tratamento indicado, nem sobre a ineficácia do tratamento tradicional ofertado pelo Sistema Único de Saúde - SUS
, apenas apontando a indicação nos seguintes termos:

“PARA DURVAL RUSSE SOSSAI, 3 ANOS 7 MESES

HD: CRISES EPILÉPTICAS E ATRASO DO DESENVOLVIMENTO

INDICAÇÕES:

FISIO

BETHÂNIA BARBOSA BETTERO
(Thera suit - terapias 3 horas/dia por 3 ou 4 semanas: objetivo fortalecimento muscular)”

Em novo Laudo Médico juntado aos autos à fl. 125, o Médico Neurologista Pediatra indicou, a título complementar, que o paciente fosse submetido a terapia ocupacional, por prazo indeterminado, não havendo, contudo, quaisquer pontuações acerca da indispensabilidade do tratamento Therasuit, sobretudo pautado na premissa da insuficiência dos tratamentos fornecidos pelo SUS.

A rigor, a documentação colacionada aos autos destinadas a sustentar a necessidade de prosseguimento do tratamento Therasuit - iniciado em decorrência do cumprimento de medida liminar deferida na fase inicial do processo -, fora produzida pelos profissionais (fisioterapeutas) que atenderam o paciente na “Clínica IRF”, a teor do que se verifica às fls. 111/122 e demais mídias anexadas aos autos e que integram a mídia virtual do processo.

Não há, portanto, qualquer Laudo Médico circunstanciado destinado a comprovar que a fisioterapia pelo método therasuit seria indispensável, sob a premissa de que a fisioterapia intensiva já fornecida pelo Sistema Único de Saúde afigura-se ineficaz em relação ao paciente.

Nestes moldes, inclusive, imperioso destacar a previsão contida na Lei Estadual nº 10.987/2019, alusiva à justificativa técnica, mormente no tocante à explicitação de estudos científicos que evidenciem a eficácia do tratamento para o caso específico do paciente,
in litteris
:

“
Art. 2º
No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde
diversos dos disponíveis nas políticas públicas
, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS,
deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto
.

(...)

§ 2°

A justificativa técnica indicará no mínimo
:

I -
quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II -
menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

III -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI -
informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.”

Nesse aspecto, resulta induvidoso que não restou pormenorizado, em nenhum momento, a indicação da existência de estudos com autoridade técnico-científica atestando a eficácia do tratamento em relação à enfermidade apresentada pelo paciente DURVAL RUSSE SOSSAI.

Em sendo assim, tenho que a prova dos autos não se mostra suficiente para a finalidade de demonstrar, na hipótese, a imprescindibilidade sob o aspecto técnico-científico do fornecimento do tratamento não incluído na lista de procedimentos/tratamentos disponíveis do Sistema Único de Saúde, e consequentemente, o seu custeio pelo Ente Estatal, impondo-se o desacolhimento dos pedidos exordiais.

Nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO THERASUIT. PARECERES DESFAVORÁVEIS E-NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MÉTODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os recentes pareceres técnicos do E-NatJus deixam clara a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método Therasuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos Entes Públicos. Precedentes do STJ. II. Ausência de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública. III. As Notas Técnicas acostadas atentam para a adequação em casos como os da Autora, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o SUS. IV. Recurso conhecido e provido. (
TJES
- Apelação Cível nº 0001310-02.2015.8.08.0007. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Data do Julgamento: 06/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MENOR. REPETITIVO DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1- “O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871). 2- O STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu pressupostos para a concessão de medicação fora da lista do SUS por parte do ente público, quais sejam: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp n. 1.657.156/RJ). 3- Caso concreto em que os laudos apresentados pela parte autora, apesar de demonstrarem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS, sendo de rigor o afastamento da obrigação. 4- Recurso do Estado conhecido e provido. 5- Recurso do Autor prejudicado. (
TJES
- Apelação Cível nº 0000850-08.2019.8.08.0061. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA- Data do Julgamento: 29/09/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. Lei FEDERAL Nº 14.454/2022, QUE ALTEROU A Lei Nº 9.656/1998. ARTIGO 10, INCISOS I E II. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/ OU PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS. PARECER NAT JUS CNJ. 1. Recentemente (03/08/2022), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. 2. No caso do tratamento Therasuit não está preenchido o requisito da comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, tampouco de existência de recomendação da CONITEC. 3. Isso porque, a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual. 4. No mesmo sentido, consta do Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Edição Extraordinária nº 6 de 25 de Julho de 2022: 5. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
- Apelação Cível nº 5005314-58.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Data do Julgamento: 02/08/2023)

Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, conheço e confiro provimento à Apelação Voluntária para reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo com resolução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao artigo 18, da Lei de Ação Civil Pública.
Por conseguinte, julgo prejudicada a Remessa
Ex Officio
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.